Tribunal: TJSP
Processo: 2190745-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito dos recorrentes. Alegação dos agravantes de que ajuizaram ação declaratória de nulidade do leilão extrajudicial. Sentença que julgou improcedente o pedido, confirmada por esta 25a Câmara de Direito Privado. Assim, não havendo qualquer mácula no procedimento de leilão extrajudicial, bem como na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito dos recorrentes. Alegação dos agravantes de que ajuizaram ação declaratória de nulidade do leilão extrajudicial. Sentença que julgou improcedente o pedido, confirmada por esta 25a Câmara de Direito Privado. Assim, não havendo qualquer mácula no procedimento de leilão extrajudicial, bem como na arrematação, é de rigor o regular andamento do processo. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.